Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO E MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, Lei no 9.503/97), no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da atenuante de confissão espontânea; e (ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 231 do STJ, reafirmada por decisões recentes, impede a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante, respeitando os limites estabelecidos na dosimetria.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por multa, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é competência do Juízo de Execução Penal, conforme o art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A incidência de atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ. 2. A competência para definir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de multa é do Juízo de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CTB, art. 306; CP, arts. 59 e 68; LEP, art. 66, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; REsp 2.057.181/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14.08.2024.